Tribunal: TJMT
Processo: 1026830-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026830-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS NUNES DA SILVA - CPF: 073.319.151-77 (ADVOGADO), VANDERSON MACARIO SILVA - CPF: 066.217.029-65 (AGRAVANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral. A decisão agravada foi mantida mesmo após os embargos de declaração.

O agravante alegou dificuldade financeira, demonstrada por saldo bancário negativo, inadimplemento contratual, devolução de cheques e ausência de condições para contratar contador e elaborar declaração de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da legislação processual vigente, a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, acompanhada de documentação mínima, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

O art. 98 do CPC/2015 estende o benefício às pessoas naturais com insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 3o, prevê presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência feita por pessoa física.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 481, reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoas naturais e jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade financeira.

No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante extratos bancários, ausência de declaração de imposto de renda e cheques devolvidos são suficientes para evidenciar a hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A apresentação de documentos que demonstrem saldo bancário negativo, inadimplemento contratual e ausência de declaração de imposto de renda é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderson Macario Silva contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e dano moral em face de Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante
alega encontrar-se em severa dificuldade financeira, evidenciada por saldo bancário negativo, inadimplência em contrato de financiamento veicular, devolução de cheques e ausência de recursos para contratação de contador e elaboração da declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2024. Ressalta que sua atividade empresarial é de pequeno porte, voltada à prestação esporádica de serviços de montagem de toldos, sendo sua empresa, na prática, mera extensão de seu esforço individual.

Argumenta que a negativa do benefício da justiça gratuita compromete seu acesso ao Poder Judiciário, configurando afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Invoca, ainda, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, para reforçar que, uma vez demonstrada a incapacidade financeira, tanto pessoas físicas quanto jurídicas fazem jus à gratuidade da justiça. Requer, ao final, a reforma da
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 307311899).

Sem informações do juízo de origem.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 312246885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanderson Macario Silva propôs ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e dano moral em face de Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento, tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão recorre o agravante,
alegando encontrar-se em severa dificuldade financeira, evidenciada por saldo bancário negativo, inadimplência em contrato de financiamento veicular, devolução de cheques e ausência de recursos para contratação de contador e elaboração da declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2024. Ressalta que sua atividade empresarial é de pequeno porte, voltada à prestação esporádica de serviços de montagem de toldos, sendo sua empresa, na prática, mera extensão de seu esforço individual.

Argumenta que a negativa do benefício da justiça gratuita compromete seu acesso ao Poder Judiciário, configurando afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Invoca, ainda, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, para reforçar que, uma vez demonstrada a incapacidade financeira, tanto pessoas físicas quanto jurídicas fazem jus à gratuidade da justiça. Requer, ao final, a reforma da
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso em apreço, embora a tutela antecipada recursal tenha sido inicialmente indeferida, a análise detida dos autos, à luz da especificidade da matéria, revela elementos que justificam a revisão do entendimento. Constata-se que o agravante atua na atividade de montagem de toldos, de natureza essencialmente instável e sazonal, sendo a sua subsistência diretamente vinculada ao desempenho dessa atividade empresarial.

Os documentos juntados extratos bancários com saldo negativo reiterado, ausência de declaração de imposto de renda no exercício de 2024, bem como cheques devolvidos por insuficiência de fundos constituem prova material contemporânea, idônea e suficientemente robusta a demonstrar a situação de vulnerabilidade econômica enfrentada, apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, entendo que resta configurada a real necessidade do agravante de ser beneficiado pela justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025